Tribunal: TJMT
Processo: 1020498-54.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020498-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), ELOECIL CAROLINA AMORIM DE JESUS - CPF: 010.351.681-62 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
LIMINAR DEFERIDA
–
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969
–
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/1969. Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da devedora de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1020498-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ELOECIL CAROLINA AMORIM DE JESUS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1034087-87.2022.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interno
interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve inalterada a decisão recorrida que
vedou a retirada do veículo apreendido pelo prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação da requerida, aqui agravada.

A instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que “
uma vez deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, não pode o Juiz impedir sua venda nem sua remoção dos limites da Comarca, implicando em descabida restrição do exercício da posse e da propriedade da credora, eventualmente consolidados pela execução da medida antecipatória e inércia do devedor fiduciante
”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, a fim de reconhecer o seu direito, independente de autorização judicial, de remover o bem alienado fiduciariamente da Comarca, bem como de vendê-lo, após o transcurso do prazo de 05 dias contados da execução da medida liminar.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Eloecil Carolina Amorim de Jesus, ao argumento de inadimplemento do Contrato de empréstimo n. 20036700363, dado em garantia por alienação fiduciária o veículo marca FORD, Modelo KA+ SEDAN 1.0 SE/SE, ano fabricação 2014, cor branca, placa QBN8H58, chassi 9BFZH54L5F8145519, RENAVAM 001026764146.

O Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, contudo vedou a retirada do bem da comarca, no prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação da requerida, salvo em caso de ordem judicial expressa, decisão que foi mantida por esta relatoria.

Na decisão ora impugnada, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, restou consignado que a decisão de origem não se mostrou ilegal para comportar reformas.

Registrou-se a necessidade de resguardar o direito da agravada de pagar dentro do prazo legal de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

Desse modo, ressaltou-se que caso a devedora fiduciante não pague a dívida no prazo legal, o credor está autorizado retirar o veículo da comarca, bem como vendê-lo independentemente de autorização judicial, basta que constate a inércia do devedor.

Frisa-se que foi observado o procedimento disposto no Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto a vedação de retirada do bem da Comarca se limitou ao prazo de 5 dias da execução da liminar e citação da parte.

Cumpre registrar ainda que o entendimento desta Egrégia Quarta Câmara é no sentido de que nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 (cinco) dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião que lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora, em conformidade com o art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/1969.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR, DESDE QUE NO MESMO ATO OCORRA A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA APREENSÃO
– PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DO DEVEDOR POSTULÁLA EM AÇÃO PRÓPRIA – JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).

Apesar de possuir posição antecedente pela possibilidade de que a prestação de contas da venda extrajudicial da garantia fiduciária de bem móvel regido pelo Dec. Lei 911/69 seja realizado na própria busca e Apreensão, em recente decisão a Terceira Turma do STJ entendeu que o devedor deve pleitear essa pretensão em Ação própria (REsp 1866230/SP, DJe 28/09/2020). (N.U 1008326-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (g.n)

Neste mesmo sentido foi o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002447-92.2022.8.11.0000 de minha relatoria.

Ainda para corroborar:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação. (N.U 1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (g.n)

Realça-se que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento
quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022